Tribunal: TJDFT
Processo: 0732518-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0732518-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DE DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Brasília, que revogou as medidas protetivas de urgência concedidas pelo plantão judiciário a J.O.R. em desfavor de T.C.F.C. Requereu o conhecimento e provimento da reclamação para confirmar o deferimento da liminar das medidas protetivas de urgência, nos termos em que formuladas. Indeferi a liminar em decisão de ID 29861849. Após a instrução do feito, o Juiz reclamado encaminhou novo ofício, informando o arquivamento do inquérito, a pedido do Ministério Público (ID 31207007). Instado a se manifestar, o Parquet oficiou pela perda do objeto da reclamação. Com efeito, o pedido de arquivamento do inquérito pelo Ministério Público, por não vislumbrar elementos suficientes para deflagração da ação penal, acarreta, por consectário lógico, a prejudicialidade da presente reclamação, pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da reclamação, com base no art. 89, XII, do RITJDFT, em face de sua manifesta prejudicialidade. Intimem-se as partes. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 27 de janeiro de 2022 13:56:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator